Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO - TRD. LIGAÇÃO À REVELIA (CLANDESTINA). IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa não prospera, pois a parte Autora compareceu aos autos após a data em que foram juntados os documentos impugnados, tomando ciência dos atos do caderno processual, ocasião em que poderia ter se manifestados a respeito da referida documentação, mas não o fez. Nesse contexto, a arguição de nulidade do processo caberia ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira.
2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Acerca do tema, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, nos arts. 590 e 595, estabelece as providências a serem adotadas pela concessionária quando constatados indícios de procedimento irregular, a fim de apurar o consumo não faturado ou faturado a menor.
5. Verificada a ligação à revelia, uma vez que a unidade consumidora, no momento da vistoria, realizada por iniciativa da distribuidora, não possuía medidor de consumo de energia elétrica, a concessionária emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, disponibilizando cópia ao consumidor e cientificando-o acerca do local, data e horário da realização da avaliação técnica.
6. Observado o procedimento legal e não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança dos valores apurados pela concessionária de energia, inviável reconhecer a inexigibilidade do débito pleiteada pelo Autor.
7. Constatada a ausência de comprovação da condição de propriedade rural para efeitos de reajuste do cálculo da tarifa de energia elétrica, bem como para a isenção ou abatimento da Contribuição de Iluminação Pública, incabível a devolução, compensação ou ressarcimento das quantias apuradas no montante do débito discutido a título de CIP, não se caracterizando a ilegalidade na cobrança.
8. Na hipótese vertente, verifica-se que os honorários advocatícios arbitrados na origem, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, um pouco acima do mínimo legal, mostram-se adequados e obedecem ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelo da Ré conhecido e provido. Preliminar rejeitada.